Tribunal: STJ
Processo: 0003575-74.2022.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110658 - SE
(2025/0206498-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CRISTIANO BARBOSA DE LIRA
ADVOGADO
: LINCOLN PRUDENTE ROCHA - SE012101
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: RAFAEL VITAL AGUIAR
ADVOGADO
: AURELIO BELEM DO ESPIRITO SANTO - SE003349
INTERES.
: WALLACE VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DIALETICIDADE.
.
SÚMULA 83/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ERRO MATERIAL NÃO
CONFIGURADO. OBSCURIDADE AFASTADA. MERA REDISCUSSÃO.
LIMITES INTEGRATIVOS DOS EMBARGOS.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56484035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:21
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 84893b67-9fd0-4534-8a0a-b44e8cee6547

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110658 - SE
(2025/0206498-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: CRISTIANO BARBOSA DE LIRA
ADVOGADO
: LINCOLN PRUDENTE ROCHA - SE012101
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: RAFAEL VITAL AGUIAR
ADVOGADO
: AURELIO BELEM DO ESPIRITO SANTO - SE003349
INTERES.
: WALLACE VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INEXISTÊNCIA
DE
AMBIGUIDADE,
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. DIALETICIDADE.
.
SÚMULA 83/STJ
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ERRO MATERIAL NÃO
CONFIGURADO. OBSCURIDADE AFASTADA. MERA REDISCUSSÃO.
LIMITES INTEGRATIVOS DOS EMBARGOS.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Cristiano Barbosa de Lira
ao acórdão de fls. 2.309/2.311.
O embargante alega omissão e contradição quanto à autonomia do
fundamento da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça na origem. Sustenta
omissão sobre erro material na premissa fática adotada para aplicar a Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça. Aponta obscuridade sobre o critério de suficiência da
impugnação específica exigida. Requer o prequestionamento.
Ao final, pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para
conhecer e prover o agravo regimental.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56484034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: 0e930885-5789-47fc-996c-5f30cd7fca6b

VOTO
Conforme dispõe o
do CPP, os embargos de declaração prestam-se
art. 619
a sanar vícios do julgado, consistentes em ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
As alegações de omissão e contradição sobre a autonomia da Súmula 83 do
Superior Tribunal de Justiça foram devidamente enfrentadas no acórdão.
O acórdão respondeu à tese ao reafirmar a necessidade de impugnação da
e a ausência de demonstração concreta. O enfrentamento se deu por
Súmula 83/STJ
via de rejeição da premissa afirmada, não se vislumbrando a omissão alegada.
Ou seja, o voto condutor do acórdão afirmou, com a devida clareza, que o
óbice da
foi invocado pelo Tribunal de origem para inadmissão do
Súmula 83/STJ
recurso especial, e que tal premissa não foi devidamente impugnada pelo agravante
nas razões de agravo em recurso especial.
A tese de erro material na premissa fática foi rejeitada. O acórdão afirmou
que o agravante se limitou a dizer que não houve uso autônomo da Súmula 83,
assentando a necessidade de demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes ou o
descompasso com a orientação atual. O ponto afirmado, portanto, foi apreciado. Na
verdade, o argumento busca reabrir o juízo de admissibilidade já decidido,
configurando mera rediscussão da matéria.
A alegação de obscuridade também não procede. O acórdão explicitou o
padrão de impugnação exigido, indicando a demonstração da inaplicabilidade dos
precedentes ou da desatualização da orientação. O critério foi claro. No caso,
o embargante pretende delimitar novo parâmetro de suficiência, cabendo ressaltar que
os embargos não se prestam a esse fim.
Convém consignar que os embargos de declaração não são via adequada
para reexame de fundamentos ou para obtenção de novo julgamento. A disciplina do
do Código de Processo Penal, aplicada com o
do Código de
art. 619
art. 1.022
Processo Civil, limita-se aos vícios de integração. Ausentes, portanto, ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
os embargo
Rejeito
s de declaração.
Documento eletrônico VDA56484034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/05/2026 14:22:24
Código de Controle do Documento: 0e930885-5789-47fc-996c-5f30cd7fca6b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0206498-6
AREsp 3.110.658 /
SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035757420228250001 202220600048 202300335693 35757420228250001
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
AGRAVANTE
: CRISTIANO BARBOSA DE LIRA
ADVOGADO
: LINCOLN PRUDENTE ROCHA - SE012101
AGRAVADO
: RAFAEL VITAL AGUIAR
ADVOGADO
: AURELIO BELEM DO ESPIRITO SANTO - SE003349
AGRAVADO
: WALLACE VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CRISTIANO BARBOSA DE LIRA
ADVOGADO
: LINCOLN PRUDENTE ROCHA - SE012101
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
INTERES.
: RAFAEL VITAL AGUIAR
ADVOGADO
: AURELIO BELEM DO ESPIRITO SANTO - SE003349
INTERES.
: WALLACE VIEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551458182344188@
2025/0206498-6 - AREsp 3110658 Petição : 2026/0029262-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56457958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/05/2026 21:04:11
Código de Controle do Documento: 7DFDE7EA-0476-42E2-BE63-55D6235A7C72